Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0753037-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS CLARAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA, NATHALIA DA SILVA GOMES DE MORAES AGRAVADO: LABS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ÁGUAS CLARAS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. e NATHALIA DA SILVA GOMES DE MORAES em desfavor de LABS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA., para reforma da decisão proferida nos autos dos embargos à execução que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestamento do feito ao argumento de nulidade do título extrajudicial. Afirmam que o agravado ajuizou execução fundada em “termo de acordo e quitação de dívida” no valor de R$ 177.812,62 subscrito por meio da plataforma Gov.br, na modalidade de assinatura eletrônica simples. Alegam excesso de execução e vícios formais e materiais no documento porque sem a validação da certificação digital qualificada pela ICP-BRASIL, em desacordo com o Decreto n. 10.543/2020 e a Lei n. 11.419/2006, cujo sistema oficial de verificação apontou assinatura inválida ou corrompida, o que compromete a sua autenticidade, além de não ter sido subscrito pela sócia administradora habilitada. Aponta irregularidade na citação, uma vez que o mandado foi recebido por terceiro sem poderes de representação, impondo-se o reconhecimento da nulidade absoluta, além de excesso de execução pela inclusão de acréscimos e encargos indevidos. Requer a concessão da tutela recursal para sobrestar o andamento da execução. No mérito, o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da citação, a invalidade do título executivo e o excesso de execução. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que observada existência de risco de lesão grave ou ao resultado útil do processo e à relevância da fundamentação deduzida que evidencie a probabilidade do direito vindicado, (art. 303 c/c 1.019, I, do CPC). Pretendem os agravantes a obtenção da tutela recursal para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, os embargos à execução não suspendem a execução, cuja interrupção só está autorizada mediante a presença de requisitos excepcionais elencados no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, dentre eles, a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente, agregado ao perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação. Originariamente, a insurgência está calcada no processo de execução n. 0731392-68.2025.8.07.0001 manejado pela agravada, cujo título exequendo se traduz em “termo de acordo e confissão de dívida” decorrente de prestação de serviços de exames laboratoriais realizados em benefício da empresa agravante. Ressai dos autos de origem que os agravantes interpuseram embargos à execução questionando: a) a inexequibilidade do título por vícios formais de validade (assinados via plataforma Gov.br sem o uso de certificação digital qualificada ICP – Brasil); b) a nulidade da citação recebida por terceiro; c) ilegitimidade passiva da segunda executada e d) excesso de execução. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido de sobrestamento nas seguintes palavras: “Trata-se de embargos à execução de no 0731392-68.2025.8.07.0001, em trâmite perante este juízo. Associem-se os autos. Custas recolhidas (ID 255048027). Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. A suspensão da execução deve ser condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos enumerados no §1o do art. 919 do CPC, quais sejam: a) a existência de requerimento do devedor; b) a presença dos requisitos para a concessão de tutela provisória; e c) que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução em valor correspondente ao débito exequendo. Assentadas tais premissas, verifico que as peculiaridades do caso concreto não demonstram hipótese de imediata suspensão do feito, dada a ausência de garantia da execução. Ademais, no que toca à suposta ilegitimidade da sócia Nathalia para figurar no feito, a análise demanda dilação probatória. Isso porque, conforme se extrai do título executivo (ID 255035341), este teria sido assinado pela sócia embargante e, conforme cláusula terceira do contrato, teria sido assumida a solidariedade pelo pagamento do débito também pelos sócios. Portanto, o feito executivo deve seguir seu curso regular, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da promoção da satisfação do interesse do credor na fase executiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os embargados, por meio de seus advogados, para impugnar os embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação da presente decisão, sob pena de preclusão da oportunidade de se contrapor ao pedido inicial”. (ID 255731602 dos autos de referência) Não obstante a ausência de apreciação da totalidade dos argumentos dos embargantes que, em tese, impediria, por supressão de instância, o exame da matéria devolvida ao colegiado, tenho que a inexigibilidade do título e a nulidade da citação podem ser reconhecidas de ofício pela instância recursal, por serem matérias de ordem pública pertinentes ao pressuposto de execução e de validade do processo, respectivamente. Assim, procedo à análise dessas preliminares. Quanto à i(regularidade) do título, não ressai a sua manifesta invalidade, isto porque o STJ decidiu que um documento eletrônico pode ser considerado válido mesmo sem certificação ICP-Brasil, desde que haja outros elementos que garantam autenticidade do documento, a fim de afastar formalismos excessivos, especialmente em relações privadas. Ou seja, não é a ausência de ICP-Brasil que invalida o documento automaticamente, mas sim a falta de segurança mínima que ateste a sua autenticidade. Precedente: STJ, REsp n. 2205708-PR , Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 04/11/2025. No caso, os agravantes afirmam a assinatura do acordo por administradores da empresa e o termo está assinado por duas testemunhas e calcado em notas fiscais que ancoram a origem da obrigação servindo de lastro probatório para a confissão da dívida. Portanto, a alegação de ausência de assinatura qualificada ou de vício formal não seria suficiente, por si só, para afastar a força executiva do documento. Quanto à irregularidade da citação, igualmente não observo a nulidade. A despeito da literalidade do art. 242, § 2o do CPC, o STJ já decidiu que a citação entregue a funcionário da empresa pode ser válida, desde que não haja prejuízo e que se comprove que a comunicação chegou ao conhecimento da empresa. Na espécie, o ato citatório foi enviado ao endereço da empresa agravante e não houve prejuízo à parte, a qual teve conhecimento da execução, exercendo sua defesa por meio da interposição de embargos. Segundo o art. 282 do CPC, o juiz só declarará a nulidade se houver prejuízo, reforçando o brocardo jurídico francês igualmente adotado pelo ordenamento pátrio: “pas de nullite sans grief.” Afastadas as premissas, verifica-se a fragilidade da probabilidade do direito, cujo aprofundamento da discussão reclama a garantia do juízo, de modo que não ressai nenhum despropósito da decisão guerreada, pois, de fato, a segurança do juízo é requisito essencial para que os embargos à execução possam suspender o processo executivo. Deixo de apreciar a alegação de excesso de execução, uma vez que a questão carece de análise no juízo de origem. Dito isto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator